Tribunal: TJDFT
Processo: 0732729-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732729-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEISE SANTOS SILVA BARBOSA AGRAVADO: CECILIA MARTINI GUILAM D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DEISE SANTOS SILVA BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do Processo no 0732267-77.2021.8.07.0001, em que litiga com CECILIA MARTINI GUILAM, determinou a emenda à petição inicial em razão da ausência de liquidez do título (ID 29884329). Em suas razões recursais (ID 29884325) a agravante narra que os autos de origem consistem em execução de título extrajudicial - contrato de honorários advocatícios - proposta em face da herdeira de GALDINO RODRIGUES (signatário do contrato), que recebeu parte do precatório 0007508-94.2001.8.07.0000( TJDFT – COORPRE) e não cumpriu a obrigação contratual de efetuar o pagamento de 20% do valor recebido à agravante. Defende que o título é líquido, certo e exigível, devendo ser reformada a decisão agravada. Cita o art. 24 do EAOB e assevera ter sido comprovado que a agravante atuou como advogada no processo que resultou no recebimento do precatório, não restando dúvida quanto ao fato de ser credora de honorários contratuais, em razão do êxito alcançado na demanda. Faz considerações sobre as decisões proferidas em relação aos demais herdeiros, destacando que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que a execução tenha prosseguimento. Preparo comprovado (ID 29884326). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, a força executiva do contrato de honorários (art. 24 do EOAB) não elide a exigência de que o título executivo traduza obrigação líquida, certa e exigível, o que, em princípio, não se verifica no caso concreto. Sobre a questão, a decisão agravada destacou que: falta liquidez, certeza e exigibilidade ao título. A uma, pois não há comprovação nos autos de que houve a integral prestação dos serviços contratados. A duas, não há prova de qualquer contrato celebrado entre as partes que figuram nos polos, tampouco de fixação do valor da contraprestação. Logo, eventual valor devido deve ser objeto de análise em processo de conhecimento, não estando, portanto, presentes os requisitos necessários para a execução do contrato de honorários advocatícios acostado aos autos. Ressalte-se que o recebimento das execuções movidas contra os demais herdeiros não vincula o Juiz a quo e, em que pese a relevância das alegações da agravante, certo é que não restou demonstrado, de forma indene de dúvida, que o título executado contém os requisitos necessários para amparar a execução (art. 783 do CPC), devendo ser mantida a decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator